Tribunal: TJPA
Processo: 0812297-68.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0812297-68.2025.8.14.0000

REQUERENTE: JHEISON AZEVEDO JOCOSKI

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0812297-68.2025.8.14.0000

REQUERENTE: JHEISON AZEVEDO JOCOSKI

REPRESENTANTE: MARIO WILLIAM BRUNO DO NASCIMENTO COUTO, OAB/PA 17.153

REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

REVISÃO CRIMINAL.
ARTIGO 157, §2º, II E §2º-A, I C/C 70, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO FORMAL).

DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA NO QUE TANGE À VÍTIMA ELIEZER SILVA SOARES, ERRO AO DESVALORAR INDEVIDAMENTE A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E EQUÍVOCO ARITMÉTICO NA APLICAÇÃO DAS ATENUANTES GENÉRICAS DA CONFISSÃO E MENORIDADE QUANDO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA
.
PROVIMENTO.

- NÃO SE REVELA IDÔNEA A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME PARA FINS DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE QUANDO A NÃO RECUPERAÇÃO OU DETERIORAÇÃO DO BEM SUBTRAÍDO NÃO REPRESENTA UM PREJUÍZO EXTRAORDINÁRIO ALÉM DO QUE É INERENTE AO TIPO PENAL DE ROUBO. ASSIM, MANTENHO COMO DESFAVORÁVEIS SOMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESSA FORMA, TORNO A PENA-BASE EM
05 (CINCO) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 12 (DOZE) DIAS-MULTA.

-
A JURISPRUDÊNCIA TEM SE CONSOLIDADO NO SENTIDO DE QUE, EM SENDO RECONHECIDAS DUAS OU MAIS ATENUANTES, E INEXISTINDO MOTIVAÇÃO IDÔNEA EM SENTIDO CONTRÁRIO, É DE RIGOR QUE CADA UMA DELAS GERE REFLEXOS AUTÔNOMOS NA PENA INTERMEDIÁRIA, COM A APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS RESPECTIVAS FRAÇÕES REDUTORAS.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 05 (CINCO) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 12 (DOZE) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSÊNCIA DE
CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, PORÉM PRESENTES AS ATENUANTES DA CONFISSÃO E MENORIDADE
, RAZÃO PELA QUAL FIXO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MÍNIMO LEGAL, EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ, QUAL SEJA, 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
3ª FASE
: AUSENTES CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PORÉM PRESENTES AS AGRAVANTES PREVISTAS NO ARTIGO 157, §2º, II E §2º-A, I DO CÓDIGO PENAL, EM RAZÃO DA SÚMULA 443 DO STJ, DEVEM INCIDIR DE FORMA CUMULADA, POR ESSA RAZÃO, EM RAZÃO DO CONCURSO DE AGENTES, ELEVO A PENA EM 1/3, FIXANDO-A EM 05 (CINCO) ANOS E 13 DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA, E EM RAZÃO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, ELEVO A PENA EM 2/3, FIXANDO-A EM 08 (OITO) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 21 (VINTE E UM) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA. PRESENÇA AINDA DO CONCURSO FORMAL – ARTIGO 70 DO CÓDIGO PENAL, RAZÃO PELA QUAL AUMENTO A PENA EM 1/3, TORNANDO-A DEFINITIVA E CONCRETA EM
11 (ONZE) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 08 (OITO) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 21 (VINTE E UM) DIAS-MULTA, NO REGIME FECHADO
.

REVISÃO CRIMINAL
CONHECIDA E PROVIDA
,
alterando a pena do requerente para 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 08 (oito) dias de reclusão no regime Fechado, além de 21 (vinte e um) dias-multa.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

52ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual – PJE OUTRAS AÇÕES – Sessão de Direito Penal, com início no dia vinte e seis de agosto de dois mil e vinte e cinco e término no dia dois de setembro
de dois mil e vinte e cinco
.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 02

de setembro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Revisão Criminal

impetrado em favor de
JHEISON AZEVEDO JOCOSKI,
por meio de Advogado Particular, com fulcro no artigo 621 do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição da sentença penal condenatória transitada em julgado, proferida pelo Douto Juízo da Vara Criminal de Redenção/PA, que o condenou nos autos do Processo nº 0011395-57.2018.814.0045, à pena de 14 (quatorze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 32 (trinta e dois) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime Fechado, pelo crime tipificado no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I c/c 70, do Código Penal.

Requereu o impetrante
(fls. 02/10, ID nº 27678932), a revisão na dosimetria da pena somente em face da vítima Eliezer Silva Soares, uma vez que foi indevidamente desvalorizada a circunstância judicial das consequências do crime, com base em fundamentos ínsitos ao próprio tipo penal, em afronta ao princípio da individualização da pena. Alega, ainda, que, na segunda fase do cálculo, embora tenham sido reconhecidas duas circunstâncias atenuantes, a pena foi reduzida em percentual inferior ao mínimo legal de 1/6 para cada uma, o que configura evidente ilegalidade e afronta aos critérios estabelecidos no artigo 66 do Código Penal, e, por fim, a justiça gratuita
.

À fl. 48, ID nº 27678937, Certidão atestando o trânsito em julgado da Apelação Criminal.

Nesta
Superior Instância
(fls. 56/62, ID nº 28343990), o Procurador de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Sergio Tiburcio dos Santos Silva, se manifestou pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
da presente Revisão Criminal
, tão somente para que seja readequada a dosimetria da pena na segunda fase, redimensionando-se a pena definitiva.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Adianto desde logo que
conheço do presente recurso e, no mérito, concedo provimento à pretensão recursal.

Como estabelecido na lei processual penal, a revisão criminal é ação autônoma que funciona como remédio processual para o reexame de sentença ou acórdão condenatório transitado em julgado, atuando como exceção à coisa julgada em matéria criminal.

Dessa forma, tal ação é cabível se observada a ocorrência de alguma das circunstâncias trazidas no rol taxativo do art. 621 do Código de Processo Penal,

in verbis
:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I) quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III) quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

A coisa julgada, em situações excepcionais, pode ser afastada por intermédio da revisão criminal. Assim, por mais que não se possa negar a importância da coisa julgada, não se pode admitir que uma decisão condenatória contaminada por grave erro judiciário seja mantida. Há de se buscar o equilíbrio entre a segurança e a Justiça.

Em hipóteses taxativamente arroladas no art. 621 do Código de Processo Penal, ante a existência de vícios extremamente graves, a certeza à coisa julgada se vê sobreposta pela busca de uma decisão que se revele mais justa. Do que se vê, seu desígnio não é criar uma terceira instancia de julgamento, mas sim, possibilitar ao condenado à devida correção de um erro judiciário.

Pretendeu o legislador que esta ação revisional, última salvaguarda de réus condenados, fosse utilizada, tão somente, para corrigir erros judiciários, decorrentes da incorreta aplicação do Direito, da errônea valoração da prova, da má elucidação dos fatos ou da descoberta de novas provas da inocência do réu.

Ressalto que a revisão dos processos findos será admitida quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Ademais, a revisão criminal não é recurso de Apelação, mas estreita via pela qual é possível modificar o trânsito em julgado para sanar erro técnico ou injustiça da condenação, não se prestando para reexame de provas e de teses exaustivamente examinadas na sentença condenatória.

Colhe-se na doutrina, de modo uniforme, que o objetivo maior da revisão criminal é a correção de um erro judiciário, e, não, permitir que o réu tenha uma terceira chance de ser absolvido ou de ter sua pena atenuada, utilizando indevidamente do instituto como uma terceira instância. Assim:

"Como regra, uma vez transitada em julgado a sentença, dela não mais cabendo qualquer recurso, opera-se a chamada coisa julgada, que confere caráter de imutabilidade à decisão. Trata-se de exigência fundamental à
segurança jurídica, já que impede que a questão seja novamente discutida, sob
pena, inclusive, dos processos se eternizarem. Tamanha é sua relevância que da coisa julgada tratou especificamente a Constituição (art. 5
o
, XXXVI). Ocorre que no processo penal, exatamente porque se lida com a liberdade das pessoas, há uma incessante busca pela verdade real. De tal maneira que, descobrindo-se a verdade, abre-se sempre a possibilidade de alteração da sentença. É a supremacia da verdade real sobre a verdade formal. Esta última, tão cara ao processo civil (onde, via de regra, estão em jogo interesse disponíveis), perde relevância no processo penal (no qual se discute -insistimos - a liberdade da pessoa. Nada impede, assim, que determinada sentença, embora acobertada pela coisa julgada, contenha um equívoco. Não
teria cabimento, por exemplo, que o réu definitivamente condenado pela prática
de um homicídio, permanecesse preso mesmo com o surgimento da suposta vítima viva. Exatamente para propiciar a correção do erro judiciário é que concebe a revisão criminal [...] Reside, portanto, na inevitável possibilidade erro, passível de ocorrência na medida em que a justiça é composta por seres humanos, que se concebe a revisão criminal, dando-se ao réu uma última possibilidade de provar sua inocência [...] Revisão criminal e júri - Admite-se, segundo entendimento tranquilo na jurisprudência, a revisão contra decisão do Tribunal do Júri. Alguma doutrina, sob o argumento de que a soberania dos veredictos se reveste de dogma constitucional, entende que as decisões emanadas do Júri não poderiam ser alteradas por meio da revisão, autorizando-se o tribunal, quando muito, a determinar um novo julgamento do réu, pelo conselho popular. De se ver, porém, que assim como a soberania dos veredictos, o direito à liberdade também tem previsão constitucional e, por isso, é possível a propositura da revisão. Opta-se, deste modo, por corrigir um erro em benefício da liberdade da pessoa a se manter uma decisão injusta, em nome da soberania dos veredictos. O conceito de nova prova refere-se àquela que não foi apreciada no processo já que, por qualquer razão, não pôde ser produzida no momento oportuno. E, além disso, a prova que, embora produzida no processo, não mereceu a devida apreciação pelo juiz [...] É cabível ainda a revisão sob esse fundamento com o objetivo de propiciar a redução da pena do condenado, quando, por exemplo, findo o processo, se consegue a certidão de nascimento do réu dando conta que ele praticara o delito quando contava menos de 21 anos de idade (art. 65, I, do Código Penal) [...]"
(Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal comentados por artigos / Rogério Sanches Cunha, Ronaldo Batista Pinto - 3. ed. rev. e atual. -Salvador: Juspodivm, 2019).

DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA NO QUE TANGE À VÍTIMA ELIEZER SILVA SOARES, ERRO AO DESVALORAR INDEVIDAMENTE A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E EQUÍVOCO ARITMÉTICO NA APLICAÇÃO DAS ATENUANTES GENÉRICAS DA CONFISSÃO E MENORIDADE QUANDO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA
.

O primeiro pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante, ao desvalorizar indevidamente a circunstância judicial das consequências do crime, com base em fundamentos ínsitos ao próprio tipo penal, em afronta ao princípio da individualização da pena.

Adianto que
acolho
o pedido em questão.

Sem grandes digressões, temos que, para a fixação da pena-base, teremos como ponto de partida o mínimo estabelecido na escala penal, procurando considerar sempre as circunstâncias judiciais elencadas no caput do artigo 58 do Código Penal. A este conjunto aritmético, ao final, aplicar-se-á a pena-base.

Apesar de não haver definição dada pelo legislador, a boa doutrina aponta que a pena média (aquela que é o resultado da divisão por dois da soma da pena mínima com a máxima) é o limite para o aumento na primeira fase, se forem desfavoráveis as circunstâncias judiciais. Se forem favoráveis, não haverá alteração da pena mínima, já que o limite mínimo, na primeira fase, não pode ser ultrapassado.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A Sentença fixou a pena-base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa, valorando negativamente três circunstâncias judiciais, a saber, a culpabilidade, as circunstâncias e consequências do crime.

Verifico que os vetores da culpabilidade e circunstâncias do crime foram corretamente valorados.

Quanto às
consequências do crime
, o magistrado sentenciante justificou sua valoração pelo fato da vítima ELIEZER declarar em juízo que o seu veículo subtraído, embora tenha sido recuperado, estava sendo “desmanchado” sendo removido o painel e estrutura de som do veículo, assim, trata-se de alcance extrapenal que não estão inerentes ao tipo penal.

Observo que a justificativa utilizada pelo magistrado já qualifica o delito de roubo, não podendo ser negativada.

O entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que a não recuperação ou deterioração do bem subtraído, por si só, não configura uma circunstância judicial apta a justificar a exasperação da pena-base, salvo se o valor da
res furtiva
for expressivamente elevado, o que não é o caso dos autos. A jurisprudência dominante entende que as consequências do crime, para serem consideradas na dosimetria da pena, devem ultrapassar o que é inerente ao próprio tipo penal, o que não ocorreu no presente caso. Vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART.
59
DO
CP
. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO
. 1. A avaliação negativa das consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. 2."A redução do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais o roubo é espécie, de modo que a não restituição do bem apropriado, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base."(
AgRg no REsp n. 2.015.055/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ -
AgRg no REsp: 2048133 MG
2023/0014552-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBOS MAJORADOS. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. QUANTUM DE INCREMENTO REVISTO NO DECISUM ORA AGRAVADO. PROPORCIONALIDADE. REFORMATIO IN PEJUS NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. 2. Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. In casu, conquanto o fato do bem não ter sido recuperado, de per si, não justifique o incremento da pena-base, o prejuízo suportado pelas vítimas deve ser reconhecido como superior ao ínsito aos delitos contra o patrimônio, devendo ser sopesado, ainda, o prejuízo afetivo suportado com a perda de bens como alianças de casamento, o que autoriza a exasperação da reprimenda a título de consequências do crime. 3. O prejuízo material e a perda de objetos de valor afetivo já permitem a exasperação da pena, porém deve ser considerado, ainda, em relação a três dos delitos, o trauma causado às vítimas, que não pode ser confundido com mero abalo psicológico passageiro, justifica o incremento da básica pelas consequências do delito. Precedentes. 4. Não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente. Afinal, embora tal fração corresponda a um dos parâmetros aceitos por este STJ, não é obrigatória sua aplicação, até porque a fixação da pena base não precisa seguir um critério matemático rígido. 5. Deve ser mantida a decisão ora agravada a fim de limitar o incremento das básicas dos crimes de roubo a 9 meses por cada vetorial desabonadora, determinando ao Juízo das Execuções que proceda à nova dosagem das penas. 6. As básicas dos crimes de roubo foram estabelecidas pela Corte de origem, ao dar provimento parcial ao apelo defensivo, em 2 anos acima do mínimo legal pela valoração negativa das circunstâncias e consequências do delito, tendo, nesta via, o aumento sido limitado a 18 meses, patamar inferior adotado pelo acórdão impugnado no presente writ, sendo, pois, descabido falar em reformatio in pejus. 7. Agravo desprovido.
(
STJ -
AgRg no HC: 778774 PB
2022/0332860-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de
Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023).

Assim, no caso concreto, na primeira fase da dosimetria reavaliando a dosimetria da pena, restou negativada as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e às circunstâncias
do crime.
Assim, no presente caso, a fração de 1/6 para cada circunstância se mostra mais razoável.

Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP.
[...]. 6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 8. Sobre a alegada ilicitude na terceira fase da dosimetria do crime de usura (pela aplicação cumulativa de duas frações de continuidade delitiva), apesar de o recurso especial do ora agravante não ter suscitado tal questão, o apelo nobre do corréu LUIZ ARMINDO DE MELLO GONÇALVES tratou do tema e, neste ponto, foi provido monocraticamente. Assim, o art. 580 do CPP permite que se estendam os efeitos deste provimento ao ora agravante, para ajustar a fração da majorante do crime continuado. 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa.
(STJ, AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AFASTAMENTO DAS VETORIAIS DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME OU REDUÇÃO DA PENA-BASE. AUMENTO DE 1/3 PARA CADA VETORIAL JUSTIFICADO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SUMULA 443/STJ. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. CONEXÃO COM OUTRAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS INDEPENDENTES. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS MAJORANTES FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. NÃO AGRAVADA SITUAÇÃO DOS PACIENTES. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS RELATIVOS À DOSIMETRIA PELA CORTE DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
(...) 4
. Com efeito, "este Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que ocorreu na espécie"

(AgRg no AREsp n. 1.895.065/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/08/2021). (...)
(STJ, AgRg no HC n. 725.317/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023).

Dessa forma, por verificar a presença de duas circunstâncias desfavoráveis ao ora recorrente com base no livre convencimento motivado, aumento na fração de 1/6 para cada, tornando a pena-base em
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa
.

O segundo pedido da Defesa,
faz referência à segunda fase da dosimetria da pena, onde alega que embora o juízo
a quo
tenha reconhecido a presença de duas atenuantes, a fração de redução aplicada foi inferior a 1/6 para cada uma delas, sem que houvesse justificativa idônea para a mitigação do patamar mínimo legal.

Da mesma forma, dou vazão ao pedido da Defesa.

Constata-se que o juízo
a quo
efetivamente reconheceu a incidência de duas circunstâncias atenuantes, atinentes à menoridade relativa e à confissão espontânea. Contudo, ao proceder à redução da pena, aplicou apenas uma vez a fração de 1/6, quando o correto seria considerar a fração de 1/6 para cada uma das minorantes reconhecidas.

Nesse contexto, a jurisprudência tem se consolidado no sentido de que, em sendo reconhecidas duas ou mais atenuantes, e inexistindo motivação idônea em sentido contrário, é de rigor que cada uma delas gere reflexos autônomos na pena intermediária, com a aplicação cumulativa das respectivas frações redutoras.

No caso em exame, não se verifica qualquer fundamentação específica que justificasse a mitigação da redução de forma unificada.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONFISSÃO QUALIFICADA. FRAÇÃO DE 1/6. MANUTENÇÃO. PAPEL PREPONDERANTE NA CONDENAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. No caso dos autos, não obstante a confissão do agravado ter sido qualificada, ela teve papel preponderante na condenação, razão pela qual fica mantida a fração de 1/6.2. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp: 2056208 MG 2023/0066745-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 18/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023).

NOVA DOSIMETRIA DA PENA EM FACE DA VÍTIMA ELIEZER SILVA SOARES.

Na 1ª fase da dosimetria da pena,

pena-base fixada em
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa
, em razão do desvalor das circunstâncias da culpabilidade e circunstâncias do crime.

Na 2ª fase da dosimetria da pena
, ausência de circunstâncias agravantes, porém presentes as atenuantes da menoridade e confissão, como não há como reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento da Súmula 231 do STJ, fixo a pena intermediária no mínimo legal, qual seja,
04 (quatro) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa.

Na 3ª fase da dosimetria
,
n
ão existe causa especial de diminuição de pena, porém presentes as causas especiais de aumento do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal).

Como bem salientou o magistrado sentenciante, atento ao contido na Súmula 443 do STJ, devem incidir, de forma cumulada, ambas causas de aumento de pena, porquanto praticou(aram) o fato se valendo da conduta de mais dois comparsas não identificados, sendo que um deles portava arma de fogo – pistola calibre 389, utilizada para subjugarem as vítimas, tendo um dos agentes ficado segurando uma das vítimas com a arma a todo momento perguntando por dinheiro, reputando circunstância grave, além do concurso de agentes totalizando três agentes, sendo dois ainda não identificados, com importante divisão e distinção de tarefas entre eles, havendo maior reprovação da conduta.

Por essas razões, no caso concreto, em razão do concurso de agentes, elevo a pena em 1/3, fixando-a em 05 (cinco) anos e 13 (treze) dias de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, e, em razão do emprego de arma de fogo, elevo a pena em 2/3, fixando-a em 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa.

Observo a presença ainda do concurso formal (artigo 70 do Código Penal), razão pela qual aumento a pena em 1/3,
tornando-a definitiva e concreta em
11
(onze) anos, 02 (dois) meses e 08 (oito) dias de reclusão, além de 21 (vinte e um) dias-multa.

Fixo o regime inicial FECHADO de cumprimento de pena, em observância ao art. 33, §2º, do CP, porquanto se trata de acusado primário cuja pena inicial de cumprimento fora fixada acima de 8 (oito) anos, as circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, §3º, do CP).

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão do crime ter sido praticado com violência ou grave ameaça, bem como, pela quantidade da pena definitiva.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Comprovada a hipossuficiência do requerente, possível a concessão das benesses decorrentes da justiça gratuita.

Nesse sentido:

REVISÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - REEXAME PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DE ERRO TÉCNICO OU DE DECISÃO INJUSTA - CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - POSSIBILIDADE. PRETENSÃO REVISIONAL JULGADA PROCEDENTE EM PARTE.
01. Nos termos do art. 621 do Código de Processo Penal e da Súmula 68 deste Tribunal de Justiça, o reexame das provas em sede de Revisão Criminal, só é possível quando a decisão rescindenda for flagrantemente injusta ou contaminada por erro técnico. 02. Diante da hipossuficiência do peticionário, deve ser concedida a benesse da justiça gratuita, com suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais (art. 98, § 3º, CPC).
(TJ-MG - Revisão Criminal: 15768590920248130000, Relator.: Des.(a) Rubens Gabriel Soares, Data de Julgamento: 20/08/2024, Grupo de Câmaras Criminais / 1º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, Data de Publicação: 21/08/2024).

Detração penal e cumprimento da pena a serem realizados pelo juízo da execução penal.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Desta forma,
conheço do presente recurso e, no mérito, concedo provimento à pretensão recursal,

alterando a pena do requerente para 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 08 (oito) dias de reclusão no regime Fechado, além de 21 (vinte e um) dias-multa.

É como voto.

Belém, 02/09/2025